Tribunal: TJDFT
Processo: 0083712-98.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0083712-98.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: DJALMA WILSON FARIA MACHADO, PEDRO JOSE DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 9385178) interposta por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX contra DJALMA WILSON FARIA MACHADO e PEDRO JOSE DOS REIS em face de sentença que julgou procedente pedido do Apelado para condenar a Apelante ao pagamento de correção monetária dos depósitos da caderneta de poupança dos Apelados correspondente ao Plano Verão, de janeiro de 42,72%. A POUPEX formulou proposta de acordo para pagamento do débito nos seguintes termos: “Com base nos cálculos realizados, o valor devido para uma eventual proposta de acordo é de R$ 26.644,77 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), acrescido de honorários advocatícios no valor de R$ 2.664,48 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Portanto, o total a ser pago seria de R$ 29.309,25 (vinte e nove mil trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos).” Intimados (ID 65557881), os Apelados anuíram com a proposta e indicaram a conta bancária para depósito da quantia acordada (ID 65709422). Face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a, com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024 18:23:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador